Tribunal: TJPA
Processo: 0000702-76.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000702-76.2019.8.14.0401

APELANTE: CRISTIANE PEDROSA SARMANHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
“APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL.
ESTELIONATO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA, COERENTE EM AMBAS AS FASES E PROVA DOCUMENTAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
RECURSO DESPROVIDO.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Cristiane Pedrosa Sarmanho contra sentença que a condenou a pena de 1 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas previsto no art. 171, caput, do CP;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas e não demonstração do dolo na espécie;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima;

2.

Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial os depoimentos harmônicos da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, somados aos comprovantes de transferência, demonstram que a apelante induziu o ofendido em erro, fazendo-o acreditar que estava comprando uma unidade residencial de um condomínio;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido para:

Manter a pena privativa de liberdade da Apelante em 1 (um) ano de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal;

Dispositivos relevantes citados: art. 171, caput, do CP
;

Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no AREsp n. 1.486.674/GO.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2024.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0000702-76.2019.8.14.0401

1. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CRISTIANE PEDROSA SARMANHO

ADVOGADO: RENAN ASSUNÇÃO, OAB/PA 16.488

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Cristiane Pedrosa Sarmanho,
representada por seu advogado, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou nas
sanções previstas no art. 171, caput do CP (estelionato), fixando-lhe a pena em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
à ordem de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito.

A denúncia foi recebida na data de 3 de março de 2021.

Após regular tramitação processual, cessada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória datada de 15 de março de 2024.

Em suas
razões recursais,
o recorrente requer a absolvição por insuficiência de provas com fundamento no art. 386, inciso V, do CPP.

Em sede de
contrarrazões,
o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o acervo probatório constante nos autos
não é capaz de demonstrar a existência do
especial fim de agir da recorrente
, isto é, o dolo do agente em obter vantagem ilícita.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a
sentença ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa
, de forma convicta e inquestionável
.

Isso porque, é sabido que para a configuração do crime de estelionato faz-se necessário, nos termos do art. 171 do Código Penal, que o agente, utilizando de qualquer meio fraudulento, induza ou mantenha alguém em erro, a fim de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio.

Das provas colhidas em juízo verifico que a materialidade e a autoria estão bem definidas e foram comprovadas pelos recibos de pagamentos feitos pela vítima à apelante (ID n.º 19845949, págs. 22-24) e pedido de reserva com proposta de aquisição de imóvel (ID n.º 19845949, págs. 25) assinado pela Recorrente, além dos depoimentos colhidos na instrução processual.

Observa-se que a vítima Bruno foi persuadida a adquirir um empreendimento imobiliário pagando diretamente à Recorrente a importância de R$ 10.608,44 (dez mil, seiscentos e oito reais e quarenta e quatro centavos) no dia 31/3/2024; mais a importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais) no dia 29/4/2014 e mais R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), recibos assinados pela Recorrente.

Após o pagamento e a assinatura de um documento chamado Pedido de Reserva com Proposta para Aquisição de Imóvel, assinado pela Recorrente Cristiane e por Ricardo Souza, gerente de vendas da PDG, a vítima não conseguiu mais contato com a Apelante, razão pela qual se dirigiu ao prédio da PDG e lá foi informado que não possuía registro de unidade habitacional em seu nome junto àquela construtora, sendo informado, inclusive, que a Recorrente Cristiane e Ricardo Souza não trabalhavam mais na empresa.

Conforme narrado pela vítima Bruno Castro da Silva:

“Que a acusada ofereceu para a vítima diversos empreendimentos que estavam em um feirão da PDG realizado no condomínio Ville Laguna; que se dirigiu ao local para ouvir as propostas da acusada; que a vítima aceitou a proposta de um dos imóveis, agendou visita no apartamento no Jardim Independência para um dia na mesma semana; ao chegar no local, não puderam entrar no apartamento, porque estava em obras; que foram até o escritório da PDG na Duque para mostrar a proposta; a vítima insistiu para ver o imóvel; que marcaram outro dia e a funcionária Cláudia e Ricardo lhe mostraram o apartamento; que na outra semana agendaram a negociação, quando começou a realizar os pagamentos à acusada, que lhe deu recibos com documentos timbrados da PDG; que recebeu uma proposta de compra assinado por ela; que não poderia receber o contrato porque ainda faltava a assinatura do dono da PDG; que aguardou meses e não recebeu o contrato; que foi para a PDG e lá verificou que não havia nenhuma reserva em seu nome no Brasil inteiro; que sempre ligou para a acusada e ela afirmava que o contrato dele estava valendo; que ela depois informou que iria devolver o dinheiro, mas não o fez; que registou Boletim de Ocorrência e depois foi até o Ministério Público; que as investigações iniciaram; que no conhecia a acusada, e acredita que seus dados foram obtidos na construtora Gafisa, com a qual tentou comprar um imóvel mas não foi possível; que os valores foram pagos em cheque e em dinheiro; que a PDG confirmou que a acusada trabalhava na empresa, mas ela não realizou o registro do contrato da vítima na empresa; entrou com ação cível contra a PDG e já foi sentenciado, mas ainda não recebeu; que fez denúncia no CRECI, onde já havia várias outras denúncias; (...)”.

Trecho extraído da sentença.

Junte-se a isso, o depoimento da testemunha Cláudia Craveiro Gonçalves, que em juízo declarou:

“Que
trabalhou na PDG na mesma época em que a acusada trabalhava; que eram vários gerentes, que se revezavam nos finais de semana, e, que certo dia, um dos seus “plantões” era apresentar o imóvel à vítima;
que não eram autorizados a receber dinheiro de clientes,
que era raros os casos, somente quando o cliente não tinha como fazer outra forma de pagamento; que Ricardo teria participação na venda, porque era o gerente da acusada, mas não sabe informar se ele tinha relação com fato da denúncia; que tomou conhecimento dos fatos desde o início, e foi chamada várias vezes na delegacia; que não recorda quando a acusada saiu da PDG, e já tem muitos anos que não sabe mais notícias da acusada; que não sabe o motivo pelo qual a acusada saiu da empresa; que possuíam uma tabela de imóveis disponíveis ao cliente; que o recebimento dos valores se davam por cheques nominais; que assinavam o contrato com a empresa e depois de sete dias depois da assinatura do contrato é que tinham acesso ao desconto do cheque; que o cheque poderia ser nominal ao corretor responsável; que as comissões de cada funcionário envolvido na venda de um imóvel eram descritas em um espelho de venda e uma cópia do espelho era necessariamente entregue ao comprador;
que os vendedores não poderiam receber qualquer quantia antes da assinatura do contrato com o devido aval da empresa
; (...)
.”

Trecho extraído da sentença.

Veja-se que do
depoimento da vítima e testemunhas
em juízo extrai-se que
a recorrente obteve para si vantagem econômica de mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro mediante meio fraudulento.

É
consabido que no processo penal vige a regra da repartição do ônus da prova, de tal modo que
a prova cabe a quem alega
, consoante se depreende do artigo 156,
caput
, do Código de Processo Penal.

Em verdade, os argumentos defensivos, quando visam descaracterizar o fato criminoso irrogado na peça acusatória, devem, necessariamente, ser provados durante a instrução criminal e, no caso em apreço, conforme salientado supra,
a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que a acusada não agiu com dolo específico de obter, para si, vantagem patrimonial ilícita.

Contrariamente, o acervo probatório constante dos autos demonstra
elementos suficientes para prova da materialidade e autoria do delito de estelionato, no sentido de que a ré, mediante ardil, induziu a vítima em erro, causando-lhe prejuízo,
restando evidenciado, inclusive, o dolo do agente em obter vantagem ilícita
.

Isso porque, extrai-se dos autos que a Recorrente não tinha intenção de consumar o negócio jurídico, tendo em vista que, após os pagamentos realizados pelo ofendido, não atendeu mais ao telefone e se desligou da empresa, não tendo a vítima recuperado os valores pagos.

Diante desses fatos, entendo que não há dúvidas do dolo do réu em obter vantagem ilícita, eis que restou provado nos autos que a réu recebe dinheiro da vítima, simulando a realização de negócio jurídico, induzindo-a em erro e, portanto, causando-lhe prejuízo.

Quanto às elementares do crime de estelionato, destaca-se entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. ARDIL DEMONSTRADO. TIPICIDADE DA CONDUTA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Configura estelionato a obtenção, para si ou para outrem, de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, com indução ou mantimento de alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
. Hipótese em que ficou demonstrado o ardil. O acusado induziu a vítima em erro ao fazê-la acreditar que sua mãe trabalhava na Receita Federal e que, com isso, conseguiria adquirir produtos com valor muito abaixo do mercado, no entanto sua genitora nunca fez parte do quadro de servidores.
Não há que se falar em atipicidade da conduta, visto que o réu se utilizou de informação enganosa para levar a ofendida a comprar um produto (jet ski) que nunca lhe seria entregue e, assim, lesar seu patrimônio
. Agravo regimental não provido.”

(STJ. AgRg no AREsp n. 1.486.674/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021) (grifo nosso).

Destaca-se que o prejuízo das vítimas também restou demonstrado nos autos, uma vez que não recebeu o dinheiro dispendido, conforme depoimento.

Sendo assim, na ordem da fundamentação acima lançada, observa-se que
as provas colacionadas aos autos não deixam qualquer dúvida quanto a configuração do crime de estelionato por parte do recorrente (art. 171 do CP), não havendo nada a ser reformado na sentença condenatória ora guerreada.

Por fim, a defesa alega a defesa que, pela dinâmica organizacional da empresa PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações, os corretores, inclusive a Recorrente, não tinham acesso á emissão de contratos e que, portanto, não há que se falar em sua responsabilização, posto que não se apropriou dos valores pagos pela vítima e apenas seguindo ordens do estabelecimento.

Não obstante, conforme comprovado ao longo da instrução processual a Ré não seguiu a dinâmica da empresa recebendo em mãos o valor de R$ 10.608,44 (dez mil, seiscentos e oito reais e quarenta e quatro centavos), conforme recibo assinado por ela. Após, recebeu também pessoalmente a importância de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), consoantes recibos acostados.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, ____
de __________ de 2024
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 19/11/2024